Tribunal: TJSP
Processo: 0006782-92.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006782-92.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROGER RODRIGUES DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para o fim de reduzir o tempo de remição para 66
(sessenta e seis) dias. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006782-92.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No: 42.714
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0006782-92.2020.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ROGER RODRIGUES DO NASCIMENTO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR
ESTUDO. Decisão judicial que deferiu a remição
de 133 dias por estudo. Recurso do Ministério
Público. 1. A conclusão do exame nacional do
ensino médio permite a concessão de remição de
pena. 2. Cálculo que deve ser feito em
consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal e Recomendação no 44/20013,
do Conselho Nacional de Justiça. Recuso
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ
da
Comarca de Ribeirão Preto, porque entende injusta a r. decisão de fls. 38/39,
que homologou cálculo de penas, considerando remidos 133 (cento e trinta e
três) dias da pena do sentenciado ROGER RODRIGUES DO NASCIMENTO,
com base na aprovação no ENCCEJA (fls. 01/18).
Irresignado, o agravante pleiteia a reforma da
decisão, para que sejam declarados remidos 66 (sessenta e seis) dias da pena
pela conclusão do ensino médio advinda da aprovação no ENCCEJA, uma vez
que a Recomendação no 44/2013 fixa como base de cálculo da remição 50% da
carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, nos termos da
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que trata das
diretrizes operacionais para a Educação de Jovens e Adultos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006782-92.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Processado o recurso, contrariado (fls. 44/46),
mantida a orientação traçada (fls. 47), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
provimento do agravo (fls. 54/61).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a Recomendação no 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça, dispõe, no seu artigo 1o, IV, que:
“...
na
hipótese
de
o
apenado
não
estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples
acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames
nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
§ 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para
fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta
por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
[fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da
Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos
finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou
educação profissional técnica de nível médio”.
Cuida-se de uma interpretação extensiva do artigo
126, da Lei de Execução Penal, endossada pelo Superior Tribunal de Justiça
(conforme, por exemplo, AgRg no HC no 549.304, rel. Min. Nefi Cordeiro),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006782-92.2020.8.26.0496 -Voto no
4
atentando que a Lei de Execução Penal tem por escopo a ressocialização do
sentenciado (REsp no 744.032, rel. Min. Felix Fischer).
Dessa forma, o quantum dos dias remidos
estabelecido através do cálculo homologado pelo juiz de primeiro grau está
incorreto.
No caso de conclusão do ensino médio situação do
recorrido, o Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte fórmula de
cálculo:
“(...) 1. Em caso de certificação do ensino médio pelo
ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.200 (um mil e
duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio,
consoante o disposto no art. 1.o, inciso IV, da Recomendação n.o 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.o, inciso III, da Resolução n.o 03/2010 do
Conselho Nacional de Educação, ou seja, 600 (seiscentas) horas. 2. É inadequada a
utilização da carga horária do ensino médio extraída da interpretação do art. 24,
inciso I, c.c. o art. 35, caput, ambos da Lei n.o 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional) 2.400 (dois mil e quatrocentas) horas , porquanto a referida
norma, conforme disposto no inciso I do art. 4.o, tem sua vigência apenas para os
estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, de modo que se aplica ao Apenado a
Resolução n.o 03/2010, do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes
específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima
de 18 (dezoito) anos completos. (...)” (AgRg no HC no 547.998, rel. Min. Laurita
Vaz).
Tomando-se por base o exposto, importa considerar
1200 horas (conclusão do ensino médio), reduzidas pela metade, com resultado
acrescido de 1/3 e dividido por 12: o que resulta nos 66 dias, diversamente do
valor a que chegou o juízo da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006782-92.2020.8.26.0496 -Voto no
5
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, para o fim de
reduzir o tempo de remição para 66 (sessenta e seis) dias.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR